Tribunal: TJBA
Processo: 8064027-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064027-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA DA DECISÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de descontos indevidos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a inclusão do INSS no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se a presença potencial do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal; (ii) saber se a natureza da demanda — descontos indevidos promovidos por associação em benefício previdenciário — configura hipótese de competência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, exige a presença efetiva da União ou de suas autarquias como parte interessada na lide, o que não se verifica quando há manifestação expressa de desinteresse do ente federal.

A simples possibilidade de inclusão do INSS no polo passivo não é suficiente para deslocar a competência, sobretudo quando sua atuação se limita à operacionalização de descontos autorizados por terceiros.

A controvérsia possui natureza eminentemente civil, envolvendo relação jurídica entre o beneficiário e a entidade associativa responsável pelos descontos, afastando a incidência de matéria tipicamente previdenciária.

A inaplicabilidade do art. 109, §3º, da CF/1988 decorre da existência de vinculação jurisdicional do município a subseção judiciária federal, não sendo esta, contudo, determinante quando ausente interesse jurídico da União.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que demandas envolvendo descontos indevidos realizados por entidades associativas em benefícios previdenciários possuem natureza civil, devendo ser processadas na Justiça Comum Estadual.

A manifestação expressa do INSS quanto ao desinteresse na lide reforça a inexistência de interesse federal apto a justificar o deslocamento da competência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda originária.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interesse jurídico da União ou de suas autarquias, especialmente quando manifestado expressamente nos autos, afasta a competência da Justiça Federal.”
“2. Demandas que versam sobre descontos indevidos realizados por associações em benefícios previdenciários possuem natureza civil e devem ser processadas na Justiça Estadual.”
“3. A atuação do INSS como mero agente operacional de descontos não configura, por si só, hipótese de competência da Justiça Federal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8064027-64.2025.8.05.0000
, da Comarca de Pilão Arcado,

em que figuram, como Agravante,

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
,
e, como Agravada,

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.